Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU E TLP. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE TEMPLO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STF.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “b” e § 4o, assegura imunidade tributária às entidades religiosas e aos templos de qualquer culto, abrangendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com suas finalidades essenciais.
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 336 e 693 de Repercussão Geral, reconhece a aplicação da imunidade tributária mesmo quanto a imóveis vagos ou temporariamente ociosos.
4. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança tributária, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa. Precedentes do STF.
5. O artigo 9o da Lei Distrital n.o 6.466/2019 estabelece a isenção de TLP quanto a imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas
6. Demonstrada a probabilidade do direito à imunidade e à isenção tributária, bem como o perigo de dano decorrente da exigência de IPTU e TLP, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, V, do CTN.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.